Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701822-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rhusyvel Peterson de Araújo Garcia contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 202728446). 2. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/01 a 28/01 - ID no 66937339), para viabilizar o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0731001-53.2024.8.07.0000. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO